Tribunal: TJDFT
Processo: 0750030-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750030-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SOL &amp; LUA EDITORA GRAFICA LTDA - ME, EDIVAN SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0707116-86.2024.8.07.0007, no qual contende com SOL &amp; LUA EDITORA GRAFICA LTDA ME e EDIVAN SOUZA SANTOS. Por meio da decisão agravada, o pedido de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS foi indeferido. (ID 255551482). Confira-se: “A parte exequente apresentou petição de ID. 254334088, na qual requer a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS. DECIDO. Passo à análise dos pedidos, respectivamente: Indefiro o pedido de Ofício ao CAGED, pois entende-se que tal providência não se mostra útil, porque o CAGED – cadastro geral de empregados e desempregados – tem finalidade de auxiliar políticas públicas de combate ao desemprego, listando as contratações e demissões, e não pode ser desvirtuado para substituir o credor na busca de bens penhoráveis pertencentes ao devedor, ônus que a lei lhe impõe, conforme art. 798, II, "c", do CPC. Segue entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXECUTADA QUALIFICADA COMO EMPRESÁRIA. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se o próprio exequente qualifica a executada como empresária, não se revela útil nem adequada requisição de informação sobre vínculo empregatício junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. II. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. III. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício da executada, junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pressupõe a demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1795426, 07214594520238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, indefiro o pedido de envio de ofício ao INSS, uma vez que eventual saldo de previdência privada complementar possui natureza alimentar, portanto, constitui uma das hipóteses de impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833 do CPC, razão pela qual considero ineficaz a medida pleiteada. Segue entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO NÃO QUITADO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SALDO. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INEFICÁCIA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seria eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 3. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo prova concreta em sentido contrário, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar e, portanto, não pode ser objeto de penhora. 4. Inviável a penhora de valores destinados a formação de previdência privada complementar do executado, em razão de sua natureza alimentar, o envio de ofício à entidade de previdência privada deve ser indeferido, tendo em vista a inutilidade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1398223, 07258744220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, intimo a parte CREDORA para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito.” Em seu recurso, a recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o objetivo de impedir a suspensão da execução até o julgamento do mérito. No mérito pede a reforma da decisão agravada, para viabilizar a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS, com vistas à apuração de eventual vínculo empregatício do devedor. Sustenta a agravante tratar-se de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, na qual foi reconhecida a inadimplência da empresa agravada. Após o trânsito em julgado, foram realizadas diversas diligências para localização de bens, todas infrutíferas, inclusive por meio dos convênios SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Alega ter sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, vinculando o sócio EDIVAN SOUZA SANTOS à obrigação. A expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS mostra-se necessária com o objetivo de verificar vínculos empregatícios, os quais possibilitam a constrição parcial de salários, conforme interpretação do art. 833, §2o, do CPC. Afirma estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, diante da iminente suspensão da execução e início do prazo prescricional (ID 78362952). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 78360243. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Particularmente referente à consulta de informações junto ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tais diligências visam verificar vínculo empregatício e viabilizar futura penhora de rendimentos. Dentro deste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a admitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. No julgado mencionado, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Assim, se admitida, em tese, possibilidade de penhora de parcela da verba salarial, resguardada a dignidade do devedor, constata-se a utilidade da pretensão da parte agravante quanto as informações junto ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nesse contexto, este Tribunal de Justiça tem entendido ser possível a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS, a fim de informar a existência de contrato de trabalho vigem a permitir eventual constrição parcial, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e provido.” (0713141-73.2023.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/06/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E REALIZAÇÃO DE PESQUISAS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. 2. A expedição de ofícios ao INSS, SUSEP e Ministério do Trabalho, para que prestem informações acerca dos benefícios previdenciários e vínculos empregatícios ativos em nome dos executados, respectivamente, e de pesquisa, via DOI, de bens imóveis, bem como ao sistema SNIPER atendem aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrição anteriores. 3. Recurso conhecido e provido.” (07217804620248070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 26/07/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Ademais, uma interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial) (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). 3. Como, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial - mediante análise do caso concreto - é cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pois visa identificar fonte de renda da executada em busca da satisfação do crédito. Trata-se de medida razoável e útil à efetiva prestação jurisdicional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (0707476-76.2023.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 26/05/2023) - g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOSEG. PESQUISA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A base de conhecimento é nacional única e íntegra, divididas em tipos específicos, e uma delas é composta por Pessoas - Interpol, índice Nacional, Receita Federal CPF e CNPJ, condutores BNMP (CNJ), SUS, MTE e SISME (MERCOSUL). 2. A declaração de Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é um documento apresentado pelas empresas empregadoras ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que informa dados sobre a remuneração, contratação, movimentação e desligamento de trabalhadores. 3. Assim, considerando que o aludido dado é disponibilizado por meio da pesquisa no sistema INFOSEG, em tese, será proveitosa a busca de eventual vínculo empregatício do devedor, como forma de imprimir celeridade ao processo e evitar eventual suspensão prematura da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07533456220238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 11/04/2024) - g.n. Portanto, deve ser admitida a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, visando identificar fonte de renda da parte executada para garantir a satisfação do crédito. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento determinar a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para que informem se o executado possui vínculo empregatício. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2025 14:19:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador